Tribunal: TCU
Processo: 040.377/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu como representação a documentação trazida pela embargante, bem como indeferiu seu pedido de ingresso nos autos como interessada, em matéria relativa a acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra o Acórdão 843/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este colegiado não conheceu da documentação apresentada pela entidade como representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 287 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.